Tribunal: TJBA
Processo: 8164073-29.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8164073-29.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANA VALERIA GOUVEIA COUTO

Advogado(s): VALDECIR RABELO FILHO

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s):MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE MANTEVE A REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ALEGADA CONTRADIÇÃO COM PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (REsp 1.821.182/RS). INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA NO JULGADO. RECURSO UTILIZADO COMO MEIO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra Acórdão proferido por órgão colegiado deste Tribunal, que negou provimento ao Agravo Interno e manteve decisão monocrática revisando os juros remuneratórios e determinando repetição do indébito.

2.
A Embargante alega contradição no acórdão, ao fundamento de que a limitação dos juros à taxa média de mercado afrontaria o entendimento consolidado no REsp 1.821.182/RS do STJ.

3.
Requereu o acolhimento dos aclaratórios com efeitos modificativos ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento.

4.
A parte embargada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão embargado quanto à aplicação da taxa média de mercado como parâmetro para a revisão de juros remuneratórios, em possível afronta à tese fixada no REsp 1.821.182/RS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

7. A contradição que autoriza o acolhimento dos aclaratórios é aquela interna ao julgado, o que não se verifica no caso. A alegação da Embargante traduz mero inconformismo com o mérito da decisão, que fundamentadamente reconheceu a abusividade da taxa pactuada.

8. O acórdão embargado adotou como parâmetro a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, verificando que os juros contratados a superaram substancialmente, sem justificativa técnica concreta pela instituição financeira.

9. O precedente do STJ (REsp 1.821.182/RS) foi corretamente observado, na medida em que também admite a revisão judicial quando comprovada a abusividade, hipótese reconhecida no caso concreto.

10. A alegação genérica de atuação em nicho de alto risco não afasta a necessidade de comprovação específica do risco da operação para justificar taxas acima da média.

11. Eventual ausência de enfrentamento literal de todos os dispositivos invocados não implica omissão, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC. O art. 1.025 do mesmo diploma legal prevê o prequestionamento ficto.

12. A oposição dos embargos, sem vício a ser sanado, revela inconformismo e, embora não punida neste caso, enseja advertência quanto à possibilidade de aplicação de multa em caso de reiteração injustificada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos.
Tese de julgamento: “A aplicação da taxa média de mercado como parâmetro para aferição da abusividade dos juros remuneratórios não configura contradição interna ao julgado, quando fundada em constatação objetiva e ausência de prova específica do risco da operação, sendo incabível a rediscussão do mérito pela via dos embargos de declaração”.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, arts. 489, §1º, IV; 1.022; 1.025; 1.026, §2º.

Código de Defesa do Consumidor, art. 51, §1º.

Constituição Federal, arts. 1º, III; 5º, III, V, X, XXXII, XXXV, LIV, LV, LVII, LXIV; 37; 93, IX.

Código Civil, art. 421.

Jurisprudência relevante citada

TJ-BA - ED: 0538355-77.2018.8.05.0001, Rel. MARCELO SILVA BRITTO, 4ª CÂMARA CÍVEL, pub. 30/07/2024.

TJ-BA - ED: 8000586-93.2019.8.05.0041, Rel. CÁSSIO MIRANDA, 5ª CÂMARA CÍVEL, pub. 03/09/2024.
TJ-BA - ED: 0501266-74.2018.8.05.0080, Rel. JOSÉ JORGE L. BARRETO DA SILVA, 4ª CÂMARA CÍVEL, pub. 06/06/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos Declaratórios n°.
8164073-29.2023.8.05.0001
,
em que são embargante

e embargad
o
, simultaneamente,

ANA VALERIA GOUVEIA COUTA e CREFISA S.A. - CREDITO FINANCIAMENTO E

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NÃO

ACOLHER

ambos o
s Embargos Declaratórios, pelos motivos constantes
n
o voto da Relatora.

Salvador/BA
, datado e assinado eletronicamente

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora